Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-29.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESCRITO. PRESTAÇÃO PARCIAL. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. AÇÃO PRÓPRIA. INADEQUAÇÃO DA MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Em ação monitória aparelhada por contrato de prestação de serviços advocatícios, restando comprovado, por expressa previsão contratual, que eventuais serviços prestados perante a segunda instância e tribunal superior restariam excluídos do contrato anexado à inicial, mostra-se inadmissível sua cobrança pelo procedimento especial da ação monitória.
2. Constatado que a maior parte dos serviços cobrado nesta demanda não têm cobertura contratual, conclui-se que sobre eles não existe documento escrito.
3. Não tendo a parte autora comprovado a prestação do serviço advocatício em primeira instância em sua integralidade, uma vez que ocorreu tão somente a apresentação da defesa preliminar, não tendo o autor patrocinado os interesses do contratante durante todo o curso da ação penal na primeira instância, revela-se necessário o ajuizamento de ação própria de arbitramento de honorários, nos termos do artigo 22 da Lei 8.906/94, a fim de definir a natureza e a extensão do serviço prestado, bem como o valor eventualmente devido, não se podendo utilizar a estrita via da monitória para demandar por débito não dotado de liquidez nem certeza.
4. Apelo conhecido e não provido.